Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005951-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 088.067.409-11 (PACIENTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (IMPETRANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MANGANOTE - CPF: 054.592.459-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE SOUZA AVILA - CPF: 853.966.649-91 (VÍTIMA), DIRCEU WEISS - CPF: 431.708.209-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 171 E 298, DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25 DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - ORDEM DENEGADA.

1. Diante da análise das circunstâncias em que a indiciada foi surpreendida, aliado às declarações das vítimas em Termos de Declarações e Representação Criminal, bem como os demais documentos que demonstram o prejuízo considerável em desfavor das vítimas e possível continuidade delitiva a ressaltar o perigo de sua liberdade, correta a decisão pela manutenção da segregação cautelar da paciente.

2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelos Drs.
Robson Rondon Ourives e Diego da Costa Marques
, em favor de
AMANDA APARECIDA DE MORAIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva
n. 1001317.82-2024.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões os impetrantes informam que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de crimes de estelionato e falsificação de documento particular, elencados no art. 171 e 298, do Código Penal.

Alegam que em audiência de custódia a segregação cautelar foi mantida e o posterior pedido de revogação da prisão foi rechaçado pelo juízo singular ao entendimento de necessidade de manutenção do encarceramento.

Sustentam a ausência de fundamentação para manutenção da prisão, já que a paciente não oferece nenhum risco à sociedade ou ao processo de investigação, além de ser primária, nunca ter sido presa ou processada, possuindo apenas 02 (dois) inquéritos policiais em seu desfavor, cuja origem advém de um desacordo contratual cível, sem nenhum flagrante, ostentando bons antecedentes, além de possuir residência e emprego fixo.

Aduzem que na decisão prolatada o juízo singular não entrou no mérito dos argumentos subjetivos da paciente, os quais estariam em consonância com todos os demais requisitos lançados no pedido de revogação, sendo estes suficientes a conferir a liberdade almejada.

Com tais argumentos requerem a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal, expedindo o competente Alvará de Soltura, para onde estiver ou ter sido removida a paciente, de maneira que possa ela provar a sua inocência em liberdade.

A liminar pleiteada foi indeferida (id. 206129155).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 207447221).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (id. 210474680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que a ora paciente
A
MANDA APARECIDA DE MORAIS
teve sua prisão preventiva
decretada pela suposta prática de crimes de estelionato e falsificação de documento particular, elencados no art. 171 e 298, do Código Penal, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem, ao argumento de não ter sido demonstrada alteração no cenário fático que justificasse a revogação da segregação cautelar da paciente, estando esta lastreada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta do delito, periculosidade social dos acusados, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública (Id. 205687196).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

Os impetrantes alegam que as supostas provas foram colhidas em sede de inquérito policial e que a prisão decretada levou em conta situações inexistentes, de forma que a liberdade da paciente não compromete a ordem pública, bem como por ser ela primária, nunca ter sido presa ou processada anteriormente, possuindo apenas dois inquéritos em seu desfavor, portanto ostenta bons antecedentes, além de possuir residência fixa, trabalho certo, nada obstando que se substitua a prisão por medidas cautelares diversas.

Verifico que em audiência de custódia o juízo de origem manteve a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“Cuida-se os presentes autos de Medida Cautelar Sigilosa em que a Autoridade Policial pugna pela BUSCA E APREENSÃO dos veículos TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, placas RLN7E46, chassi 8AJBA3CD3M1680786, RENAVAM 1273937527; e FORD/F4000, placas KHI9B38, chassi 9BFKTNT37PDB17931, RENAVAM 190244240, bem como a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
AMANDA APARECIDA DE MORAIS
e MARCOS PAULO MANGANOTE. Alega a autoridade policial que tal medida é indispensável para garantia da ordem pública tendo em vista que
os investigados/representados são suspeitos de cometer os

delitos de ESTELIONATO e FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR
, em prejuízo das vítimas ALESSANDRA DE SOUZA ÁVILA e DIRCEU WEISS.

(...)
Corrobora ainda, com as declarações das vítimas, os documentos apresentados na representação, tais como a nota fiscal da retroescavadeira e a procuração do proprietário do caminhão M. Benz/L 1620, ambos em nome da suspeita AMANDA APARECIDA DE MORAIS, os Termos de Declarações e Termos de Representação Criminal
.

(...) Em contrapartida,
há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça
.
Ademais, no presente caso se descortina
é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que caso não sejam compelidos a cessar as atividades criminosas, continuarão a delinquir incessantemente
, fazendo assim novas vítimas. Demais disso,
verificou-se a contumácia na prática de crimes de estelionato envolvendo veículo automotores
, sobretudo pelo suspeito MARCOS, sendo que somente em Mato Grosso há registros de ocorrências nas cidades de General Carneiro, Barra do Garças, Guiratinga, Poxoréu, Rondonópolis e Primavera do Leste.

Na mesma toada, há registros de ocorrência no Estado do Paraná, nas cidades de Peabiru, Maringá, Sarandi e Campo Mourão.

(...) Por outro lado, em regra,
o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida, até porque, a Comarca de Primavera do Leste registra altos índices de cometimento de delitos de furtos, roubos e latrocínios
.

(...) Por fim, há de ressaltar que
não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal
.

(...) Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. Ante o exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados AMANDA APARECIDA DE MORAIS e MARCOS PAULO MANGANOTE, já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal
, com fundamento no art. 312 e 313, I, do CPP”. (grifo meus) (Id. 205687196 – p. 200-211).

O juiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que a prisão preventiva da acusada, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes em conjunto com o outro acusado na mesma ação.

Como bem frisado pelo juízo de primeiro grau, os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.7792, (id.

205687196 – p.115-117), Relatório de Investigação N. 2024.13.16753, 2023.13.103985 (id. 205687196 – p.24-35), Termos de Declarações n. 2024.8.4513 e 2024.8.4520 (id. 205687196 – p.128-133).

Cabe destacar o judicioso parecer ministerial bem delineou a questão ao ponderar que:

“(...) Pois bem. Sem maiores delongas, constata-se, como bem pontuou o r. Juiz Singular, que a manutenção da custódia provisória da paciente se faz necessária com o fito não só de resguardar a ordem pública, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, porquanto demonstrou tratar-se de pessoa que, além de deveras ousada, posto que não teme a aplicação da lei penal e igualmente não respeita as instituições diretamente envolvidas nas atividades de segurança e repressão da criminalidade, é dotada de acentuada periculosidade, desprezando por completo as normas básicas de convivência em sociedade, razão pela qual o seu encarceramento se mostra deveras necessário, de modo a obstar condutas desse jaez, extremamente nocivas à paz e ao bem-estar social, visto que dão ensejo à proliferação de crimes revestidos de maior violência.

(...) Insta salientar que a gravidade da conduta da paciente demonstra-se pelas circunstâncias do caso concreto, haja vista que supostamente
causou prejuízo no montante de mais de R$ 350.000,00 [trezentos e cinquenta mil reais], em desfavor das vítimas
. Ademais, em consulta ao site desse E. Sodalício [www.pje.tjmt.jus.br],
constata-se que AMANDA APARECIDA DE MORAIS responde à ação penal nº 1000461-23.2024.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, também pela suposta prática do delito de estelionato, o que demonstra que a custódia visa impedir que continue com as incursões delitivas.

(...) Em arremate,
não há violação ao princípio da presunção de inocência, embora este, assim como o princípio do devido processo legal, seja mitigado pelo decreto preventivo, o qual é, por isso mesmo, medida excepcional
. O que há é a conhecida prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de que a paciente é inocente e ao seu direito de ser processada antes de ser restringida a sua liberdade.

(...) Por conseguinte,
diante das circunstâncias verificadas in casu e, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar o pretenso constrangimento ilegal, resta clarividente a necessidade de mantença da custódia preventiva arbitrada.
Ante o exposto, o parecer é pela
denegação
da ordem constitucional. (grifos meus) (Id. 210474680).

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor da paciente, em respeito à ordem pública, ante a gravidade em concreta do delito e a evidenciada periculosidade da paciente, por supostamente ser comparsa com Marcos Paulo Manganote, ficando clara a contumácia na prática de crimes de estelionato com vários registros de ocorrências, inclusive em outros Estados, o que indica que fazem do crime o seu meio de vida.

De outro giro, é pacífico o entendimento de que os predicados pessoais favoráveis da paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Além disso, tem-se o Enunciado n. 06, no sentido de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse contexto, não há como afirmar que a decisão combatida apresenta carência de fundamentação, tampouco que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrada pela paciente, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: “Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva” (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017) (...) (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021)”.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular já havia destacado que:

(...)
Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente.
Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

(...) Pois bem,
verifica-se dos autos que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime –
fumus commissi delicti
, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.
Nesses termos, vale registrar, que, no caso em testilha, tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, através dos elementos de prova que instruem o feito. Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência da acusada em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos acusados. Portanto, resta evidenciado a gravidade concreta do delito e a periculosidade social a indicar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

(...) Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que a acusada possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. No entanto, ressalte-se que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...) Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar da autuada AMANDA APARECIDA DE MORAIS, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra”
. (grifos meus) (Id. 205687196 - p. 253-256).

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo nosso).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 171, § 2º, VI, C/C. ART. 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
– INVESTIGADO QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS OCORRIDOS EM POCONÉ/MT (B.O. 2022.23660), JUÍNA/MT (B.O. 2022.30636), SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (B.O. 2022.78770) E DIANÓPOLIS/TO (B.O. 00026106/2022), ALÉM DE CASO SIMILAR SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO ESTADO DE RONDÔNIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PRECEDENTE DO STF [HC 185.893]– 3) PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – 3) PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 43 DO TJMT – 4) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. O Enunciado Orientativo 6 do TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso
. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.
(N.U 1028327-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)” (grifos meus).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF.
NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.
1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do
habeas corpus
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2.
A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar
. 3.
Habeas corpus
não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC 125296, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-10-2015 PUBLIC 02-10-2015)” (grifos meus).

Verifica-se, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, que:

“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Imperioso repisar que a paciente já aplicou, em tese, os mesmos modos de atuação em outra comarca, sendo certo que há notícia de envolvimento associativo para a prática de crimes, os quais possuem rastro em inúmeros municípios deste Estado, situações estas que revelam a possibilidade de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa, dificultando ou até mesmo impedindo a aplicação da lei penal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024